Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-64.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - Autora que nega a realização de empréstimo consignado - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes - Falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo constatada em perícia grafotécnica - Inexistência dos débitos provenientes do contrato questionado - Responsabilidade objetiva do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - Autora que nega a realização de empréstimo consignado - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes - Falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo constatada em perícia grafotécnica - Inexistência dos débitos provenientes do contrato questionado - Responsabilidade objetiva do banco réu - Súmula no 479 do STJ - Ressarcimento dos valores descontados que, contudo, deverá ser feito de forma simples - Ausência de má-fé da instituição financeira - Dano moral não configurado - Hipótese em que, embora seja inequívoca a inexistência de contratação por parte da autora, o crédito foi disponibilizado em sua conta bancária e o valor correspondente às prestações indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário é inferior ao montante creditado - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com a retificação, de ofício, do índice a ser utilizado para o cálculo dos juros moratórios (taxa SELIC).